Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721861-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR FAUSTINO, ADMILSON FAUSTINO, ALTAIR FAUSTINO SOBRINHO, DEUZA FAUSTINO ROSA, IVAN FAUSTINO, MARIA LUCIA FAUSTINO DE ANDRADE, NEUSA FAUSTINO DE JESUS, SANDERLEY RODRIGUES, SILVIA RODRIGUES FERREIRA, THELMA FAUSTINO DE ALVARENGA, SEBASTIAO FAUSTINO FILHO, ROSANI PRISCILA FAUSTINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator